Tribunal: CARF
Processo: 12196.000948/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12196.000948/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.359 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MAURO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-25.600 da 3a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 77 e segs.).
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 06-08, efetuada pelo Auditor-Fiscal
EDSON ISHIKAWA do exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio do qual se
exige o crédito tributário de consolidado de R$ 5.842,54, calculados até.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 07, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL no valor de R$ 14.509,05.
Em sua impugnação de folhas 01-03, o interessado alega que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12196.000948/2009-41
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.000948/2009-41

1. O impugnante recebeu o valor total de R$ 42.581,77 referente a juros de pagamentos
de verba salarial efetuada com atraso pela Administração, sendo R$ 14.509,05, via
judicial, em 07/10/2005;
2. Quando do pagamento do valor total devido em favor do impugnante, a
administração realizou a respectiva dedução, conforme certidão anexa;
3. A própria administração reconheceu ser indevida a retenção do IR sobre essa verba,
tanto que retificou a DIRF ano-calendário 2006 e determinou a inclusão da parcela de
2008, na DIRF do mesmo ano, como isenta e não tributável;
4. Em resposta à consulta formulada pela Presidência do Tribunal Regional Federal da
3a Região, a Superintendência Regional da Receita Federal em São Paulo esclareceu
que os servidores deveriam apresentar DIRPF retificadoras;
5. Diante dessa informação, o impugnante apresentou as DIRPF retificadoras, dentre
elas a DIRPF retificadora do exercício 2006;
6. DA MULTA E JUROS
7. Efetuou o recolhimento do imposto antes da notificação conforme cópia do DARF
em anexo em razão da DIRPF original;
8. Não está sujeito à multa de ofício e juros;
9. DO PROCEDIMENTO DA SRF
10. A retificação somente foi realizada por conta da decisão da Fonte Pagadora no
sentido de retificar a DIRF 2006/2007 para constar que a parcela relativa aos juros
moratórios pagos é isenta ou não tributável, bem como diante da orientação da
Superintendência Regional da Receita Federal de São Paulo;
11. Como pode a mesma verba ser considerada isenta ou não tributável (pagamento
administrativo) e em outro tributável(pagamento judicial)?
12. Uma unidade da Receita Federal orientou que a verba é isenta e outra está
considerando de modo diverso;
13. DA VERBA ISENTA
14. A fonte pagadora do autor reconheceu a natureza indenizatória, bem como ser a
mesma isenta do IR, em decisão proferida por seu órgão máximo (STF), nos termos dos
documentos anexos;
15. A CEF não é Fonte Pagadora e apenas repassou verba considerada isenta
administrativamente;
16. Houve solicitação à CEF para que esta proceda à retificação da DIRF 2005/2006
com declaração de que a verba recebida é isenta de IR;
17. A CEF já adiantou que só retifica a DIRF se ficar comprovado o seu erro;
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
Contribuinte foi Notificado em 13/04/2009, apresentou SRL (folha 9) que foi indeferida
(folha 10). O contribuinte foi cientificado do indeferimento em 19/05/2009 (AR folha
68).

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS
O contribuinte trouxe aos autos a Guia de retenção R$ 14.509,05 (Folha 12), e Certidão
da Justiça Federal (folha 15) que comprova que o valor de R$ 14.509,05 foi recebido a
título de juros do percentual de 11,98%.
Além disso trouxe aos autos os seguintes documentos:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.000948/2009-41

Ofício do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para a Receita Federal (folha
16 e 17);
Ofício EQPIR/DIORT/DERAT/SP 43/2008, da Delegacia de Orientação e Análise
Tributária de São Paulo, informando procedimentos operacionais.
O Parecer 8/2008 (22 a 25 ) do processo 323.526 de 9 de janeiro de 2008 da Assessora
Chefe corroborado pelo Diretor-Geral da Assessoria Jurídica do Supremo Tribunal
Federal considerando que os juros moratórios incidentes sobre a correção da URV não
se configuram acréscimo patrimonial e que os juros tem natureza indenizatória, não
incidindo o imposto de renda.
O despacho do Secretário de Controle Interno Substituto em 9/01/2008, que corroborou
o entendimento do parecer nos autos do mesmo processo (folhas 26 e 27).
A Ata da Primeira Sessão Administrativa do STF realizada em 21/02/2008 que
referendou o entendimento adotado pela Secretaria do Tribunal quanto à natureza
indenizatória do pagamento aos servidores do STF de juros de mora sobre a diferença
da URV – processo 323.526 de 21/02/2008. Tema foi relatado pela Ministra Carmem
Lúcia que fundamentou seu voto na decisão da corte no MS 25.641-9, julgado pelo
plenário em 22/11/2007;
Proposta do Secretário Geral do Conselho de Justiça Federal para alteração da DIRF (f
31) de 27 de fevereiro de 2008.
A Informação Conjunta 001/2008-SRH/SI/ASS-SG (folha 19 a 21) de 28/02/2008,
alterando o entendimento no âmbito do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal
de 1o e 2o graus em relação ao pagamento dos juros moratórios sobre 11,98% da URV
que se deu com a incidência de imposto de renda e, em razão da sessão administrativa
do Supremo Tribunal Federal de 21 de fevereiro de 2008, adotam novo posicionamento
considerando a não incidência do imposto de renda sobre esta verba.
Voto do secretário geral (34 a 36) e Certidão de Julgamento do Conselho da Justiça
Federal (folhas 32 e 33), que deferiu o pedido da AJUFE, ad referendum em
29/02/2008.
Decisão do Presidente do Conselho da Justiça Federal que autoriza ad referendum a
adequação proferida àquela prolatada pela suprema corte em 29/02/2008.
Ofício 2008020073 do Conselho da Justiça Federal para a Presidente do TRF 3a RF -
determinação do presidente do Conselho de Justiça federal – determina a extensão aos
servidores e magistrados da justiça federal das decisões administrativas do STF e do
STJ que isentaram os valores pagos a título de juros de mora concernentes ao percentual
de 11,98%. 03/03/2008 (folha 18).
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE
O interessado diz que a própria administração reconheceu ser indevida a retenção do IR
e que a Superintendência Regional da Receita Federal em São Paulo esclareceu que os
servidores deveriam apresentar DIRPF retificadoras;
Primeiramente, os demais exercícios não são objeto deste processo.
Cumpre
esclarecer
que
o
conteúdo
do
ofício
43/2008
(folha
17)
da
EQPIR/DIORT/DERAT/SPO se restringiu a informar sobre procedimentos operacionais
não adentrando na análise da natureza jurídica das verbas em discussão.
Assim, tal ofício não traz nenhum efeito para este processo.
DA URV
Conforme o PARECER PGFN/CAT/No 43/2009 que dispõe sobre a Incidência do IR
aplicável ao pagamento dos servidores do STF dos juros de mora decorrentes do índice
de 11,98% (URV) e sua extensão aos servidores do MPF consta o seguinte:
(...) Note-se que no Parecer trazido à colação nem se questiona a natureza jurídica
remuneratória das verbas de que se trata, reconhecida até pelo Tribunal de Contas da
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.000948/2009-41

União. A toda evidência uma decisão administrativa de Tribunal não pode ter o condão
de desonerar tributos.
Com efeito, a cada um dos Poderes de Estado foi atribuída determinada função. Assim,
ao Poder Legislativo foi cometida a função normativa ou legislativa; ao Executivo, a
função administrativa; e, ao Judiciário, a função jurisdicional. Entretanto, não há
exclusividade no exercício das funções pelos poderes. Há, sim, preponderância. As
linhas definidoras das funções exercidas pelos Poderes têm caráter político e figuram
na Constituição. Por essa razão é que os Poderes estatais, embora tenham também suas
funções típicas, desempenham também funções que materialmente deveriam
pertencer a Poder diverso, funções atípicas, desde que a Constituição permita.
São exemplos dessas funções atípicas o processo e julgamento, pelo Senado, do
Presidente da República (art. 52, I da CF), ou dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal nos crimes de responsabilidade. O Legislativo exerce também função
administrativa quando organiza seus serviços internos. O judiciário, afora sua função
típica, pratica atos no exercício de função normativa, 1 Carvalho Filho, José dos
Santos – Manual de Direito Administrativo, 19a ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008,
p.2 Registro no 8702/2008 como na elaboração dos regimentos internos dos Tribunais
(art. 96, I,“a” da CF), e de função administrativa quando organiza seus serviços
internos (art. 96, I, “a”,”b”,”c”; art. 96, II, “a”, “b”, etc).2
Em assim sendo, a Decisão Administrativa de que se trata só pode ser vista sob a ótica
do exercício de uma função atípica do STF e não irradia efeitos fora de sua órbita,
mormente quando estamos falando de uma verba que é tratada de forma expressa
pela legislação do imposto de renda, como demonstrou a Nota Técnica da RFB que
acompanha o feito. Diante do exposto, entendemos que a Decisão Administrativa em
causa não vincula a Secretaria da Receita Federal do Brasil que tem o poder/dever de
cobrar tributos conforme a disciplina legal pertinente.
Assim, é certo que as decisões administrativas trazidas pelo interessado aos autos não
vinculam a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Além disso, no próprio parecer, ao citar o PGFN/CAT/No 1808/2007, sobre outro caso
análogo, consta o seguinte:
No caso do imposto de renda, portanto, se há uma lei ordenando a incidência sobre
todos os rendimentos das pessoas físicas e não há outra lei isentando esta obrigação,
não se pode, através da decisão da fonte pagadora, evitar a incidência do tributo. O
mesmo vale para as contribuições previdenciárias incidentes sobre as mesmas
remunerações. À entidade que efetua o pagamento não cabe determinar, sem expressa
previsão legal, se certa parcela é isenta ou não. Esta atividade é igualmente vinculada,
e dependente de manifestação da Autoridade a quem a lei atribui o dever de lançar e
determinar a matéria tributável.
Pode-se alegar que a parcela não envolve hipótese de isenção, mas de não-incidência,
por não corresponder a um acréscimo patrimonial, pressuposto necessário à
ocorrência do fato gerador dos dois tributos. Nessa situação, como não é hipótese de
isenção expressamente declarada pela legislação federal, não seria a fonte pagadora a
autoridade competente para tanto.
De fato, não é o ente responsável pela retenção que exerce tal função, que cabe sempre,
privativamente, à Autoridade Tributária. No caso, é a Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
No presente caso, não há previsão legal para a isenção das verbas recebidas pelo
interessado. Assim, sua impugnação não deve ser deferida.
DO PAGAMENTO ANTECIPADO
Através da Notificação de Lançamento, foi lançado o seguinte crédito tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
R$ 2.768,98
Multa de ofício (75%)
R$ 2.076,73
Juros de Mora (calculados até 30/04/2009)
R$ 996,83
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.000948/2009-41

Valor Total:
R$ 5.842,54
O interessado apresentou DIRPF original em 05/04/2006 que resultou em saldo de
imposto a pagar de R$ 2.768,98.
Efetuou o recolhimento em 28/04/2006 (folha 11). Tal pagamento consta no sistema
conforme tela de folha 72.
Apresentou DIRPF retificadora em 27/03/2009 alterando o resultado para saldo de
imposto a restituir de R$ 1.221,01, objeto da presente notificação.
A Solução de Consulta Interna da COSIT 8 de 30 de abril de 2007 diz que,
comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício,
quando o pagamento houver sido tempestivo.
Esta foi exatamente a hipótese do caso em tela. Desta forma, o lançamento é procedente
em parte, mantendo-se o principal e devendo a multa de 75% ser cancelada conforme
solicitação do contribuinte.
Os pagamentos devem ser alocados para verificar se o débito foi extinto.
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por JULGAR A
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, mantendo-se em parte o crédito
tributário com a manutenção do valor do principal, cancelando-se a multa de ofício de
75%.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 12/09/2011, Recurso Voluntário, fl. 96, sustentando, em apertada síntese, que não
incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza indenizatória.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.000948/2009-41

Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.

Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente e, em consequência, afasto
o crédito tributário lançado correspondente.

Prescrição intercorrente no processo administrativo - não aplicável
Por fim, cabe observa que o contribuinte fez juntar aos autos, posteriormente a seu
recurso voluntário, pedido de reconhecimento de prescrição do processo administrativo (fl. 110).
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), com efeito
vinculante em relação a este julgador administrativo, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.000948/2009-41

Fl. 122
DF CARF MF
Original